Tribunal: TCU
Processo: 019.449/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União destinados ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), originalmente em desfavor da Secretaria de Estado de Saúde do Acre, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União destinados ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Samu 192; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. arquivar os presentes autos, com fulcro no art. 212 do Regimento Interno/TCU, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; 9.2. notificar acerca desta deliberação os responsáveis e o Fundo Nacional de Saúde.